Tribunal: TJMT
Processo: 0012816-41.2015.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012816-41.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON ROCHA DOS SANTOS (APELANTE), MARCIO SOARES MOREIRA - CPF: 795.336.711-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABLO HENRIQUE CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 035.840.791-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE DE LIMA ARAUJO - CPF: 453.593.318-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMARA DOS SANTOS ALVES (VÍTIMA), VIVIANY MATEUS DA SILVA (VÍTIMA), WILHAN HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA (VÍTIMA), JOÃO VITOR CHIQUESI CAMPOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELAÇÃO DO ADOLESCENTE APREENDIDO EM FLAGRANTE. COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Descabe cogitar a absolvição quando os elementos de convicção constantes nos autos, a exemplo das declarações do adolescente envolvido na trama criminosa, demonstram que o apelante não só forneceu a arma de fogo utilizada no crime de roubo, como mais tarde recebeu um dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Edilson Rocha dos Santos
foi condenado à pena de
6 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
18 dias-multa
porque, na condição de
partícipe
, praticou, por quatro vezes e na forma continuada, o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. I e II, antes da alteração promovida pela Lei no. 13.654/2018, c/c art. 29 e 71, todos do CP) (ID 118925122).

Inconformado, busca ser
absolvido
com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, por acreditar que os autos
não
contam com
prova suficiente e idônea
capaz de lastrear a sentença condenatória (ID 118925126).

Apesar de intimado em duas oportunidades, o Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecer contrarrazões
ao apelo (ID 118925129 e 118925132 e 11895133).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça (ID
126614682)
opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – APELANTE CONDENADO NAS PENAS DO ARTIGO 157, §2o, INCISOS I E II, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR QUATRO VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Edilson Rocha dos Santos
forneceu a arma de fogo
que os adolescentes
Pablo Henrique Cavalcante de Oliveira
e
Josué de Lima Araújo
utilizaram para ameaçar
Simara dos Santos Alves
,
Viviany Mateus da Silva
,
Wilhan Henrique Oliveira Pereira
e
João Vitor Chiquesi Campos
e subtrair seus aparelhos telefônicos. Em retribuição ao auxílio, ele recebeu um dos telefones despojados das vítimas.

Diante desse cenário, ele foi condenado à pena de
6 anos e 8 meses de reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de 18 dias-multa por ter praticado, na condição de
partícipe
, por quatro vezes e na forma continuada, o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. I e II, antes da alteração promovida pela Lei no. 13.654/2018, c/c art. 29 e 71, todos do CP) (ID 118925122).

A sentença
não
merece reforma.

A prova da existência do crime (materialidade) e a autoria são extraídas do Termo de Exibição e Apreensão (ID 118925117), Auto de Entrega (ID 118925117) e das declarações colhidas nas fases investigatória e processual.

Em linhas gerais, esses documentos assinalam que o apelante, de forma consciente e voluntária, emprestou aos
adolescentes
Pablo Henrique Cavalcante de Oliveira
e
Josué de Lima Araújo

o revólver calibre .32, marca Taurus, a fim de que eles utilizassem o artefato em crimes de roubo a transeuntes. Igualmente, revelam que em retribuição ao
auxílio material e conforme ajustado previamente, o apelante recebeu um dos aparelhos despojados das vítimas.

Em Juízo, o adolescente
Josué
afirmou que ele e o comparsa emprestaram uma arma de fogo do apelante, a quem informaram o desejo de utilizá-la para cometer crimes patrimoniais, e ainda prometeram entregar um dos aparelhos telefônicos subtraídos. Destacou que após a subtração, um dos telefones móveis subtraídos foi entregue ao apelante, assim como foi devolvido o artefato bélico.

Na sede da autoridade policial, o menor
Pablo Henrique
asseverou que em razão do empréstimo da arma de fogo, a ele e
Josué
cabiam devolvê-la ao seu proprietário em conjunto com um dos aparelhos despojados. Declinou, inclusive, que tomou ciência de que o artefato pertencia ao apelante quando foram à casa deste devolver e entregar o aparelho celular prometido.

Como bem pontuado no parecer ministerial, “
não se trata de prova isolada, até mesmo porque são duas pessoas afirmando os mesmos fatos, ainda que em momentos processuais diferentes
”.

Continuando, embora tenham sido ouvidos apenas na fase investigatória, os policiais militares responsáveis pelas diligências informaram que a arma de fogo encontrada na residência do apelante é
idêntica
àquela utilizada pelos menores para amedrontar as vítimas. Estas, aliás, também descreveram pelo menos um ponto semelhante entre a arma apreendida e a utilizada durante as subtrações patrimoniais: a
cor prata
(ID 118925117).

Em contrapartida, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante se limitou a assumir a propriedade da arma de fogo. Negou seu envolvimento nos crimes patrimoniais, declarando ter emprestado referida arma a
Josué
porque este pretendia pescar, mas admitiu que quando ela foi devolvida, recebeu um telefone celular de procedência desconhecida.

Sua negativa é de todo
infundada
.

Primeiro, porque
não
está em sintonia com o teor do seu próprio interrogatório na esfera policial, quando negou veementemente a propriedade do sobredito revólver. E segundo, por ser um tanto quanto
ilógico
o empréstimo de arma de fogo, bem de razoável valor econômico, a alguém com quem não se tem proximidade, conforme declarado pelo próprio apelante em relação ao adolescente
Josué
.

De qualquer forma, ainda que houvesse uma ligação mais próxima ou de confiança entre eles,
não
há como se cogitar que a arma de fogo foi emprestada ao adolescente (o que, por si só, já é algo inusitado) para o mero exercício da atividade de pesca, já que é de conhecimento público e notório que a pesca é feita com auxílio de instrumentos próprios, não de armas bélicas (!).

Enfim, desenhado esse quadro e considerando, como visto nas linhas acima, que os elementos fático-probatórios apontam com bastante segurança a
participação
do apelante nos ilícitos patrimoniais e, sobretudo, sua
prévia e irrestrita aquiescência
, deve ser
mantida
a condenação impugnada.

Nesse sentido colaciono recente julgado desta Corte:

“Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório (...)” (RAC 0000071-33.2016, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 4.2.2022).

Finalmente, cumpre frisar que o apelante,
em franco descompasso com a lição vista no art. 156 do CPP, sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que efetivamente referendassem a tese de negativa de participação, o que só comprova o acerto da sentença condenatória.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022